Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724718-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALLACE ANDRADE AZEVEDO EMBARGADA: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Wallace Andrade Azevedo (ID no 21180822) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da ora embargante (ID no 20699383). 2. Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Rede D’Or São Luiz S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO